Tribunal: TJPA
Processo: 0813800-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813800-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Obscuridade, omissão e contradição. Vícios não configurados Embargos rejeitados.

1-
Embargos de declaração em face de acórdão que conhece e nega provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que defere o pedido liminar e determina a realização de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e, via RENAJUD, de veículos registrados em nome da parte requerida
;

2- Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrido o vício de omissão no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC;

3- O acórdão combatido aborda a questão aplicando o entendimento do STJ, no Tema 378, de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e Tema 237 que determina ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa;

4- A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo da embargante com o que decidido;

5- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

6-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

___________________________

Dispositivo relevante citado: Art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Temas 237 e 378/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária presencial, realizada no dia 21/10/2024, à unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813800-95.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (Id 19912249)

opostos por
VALE S.A.
contra acórdão (Id 19538579) que conhece e nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da Execução Fiscal (processo nº
0800748-80.2021.8.14.0136
) que defere o pedido liminar e determina a realização de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD no valor de R$129.139.881,60 (cento e vinte e nove milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos); e, via RENAJUD de veículos registrados em nome da parte requerida.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de vícios a serem sanados, quais sejam:
a)
obscuridade alegando dificuldade de compreensão e confusão sobre o posicionamento assumido na decisão colegiada, sustentando que não formulou pedido de equiparação da apólice de seguro em dinheiro para fins de aplicação do art. 151 do CTN, para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário; sendo, o ponto decisivo, a ilegalidade de promover uma segunda penhora (arresto de ativos) quando os débitos exequendos já estavam acobertados por garantia idônea e aceita pela Fazenda credora;
b)
omissão em consequência da abordagem obscura deixando de lado a tese central dos efeitos internos à execução fiscal das garantias expressamente aceitas pela Fazenda Estadual e chanceladas pelo Poder Judiciário conforme feito na decisão sobre o efeito suspensivo
c)
contradição ao afirmar que o oferecimento de seguro garantia “serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” e concluir que, mesmo com as apólices cumprindo função de garantia, pode ser feito o arresto de ativos;
d)
sustenta a afronta direta às disposições vinculantes da Lei 6.830/1980, art. 7º, incido II.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos para proibir a penhora.

Contrarrazões refutando as razões recursais e requerendo a rejeição dos embargos (Id 20244766).

Feito retirado da pauta virtual de 18/08/24 (Id 21318666).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço

do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A embargante suscita a ocorrência dos vícios de
obscuridade, omissão e contradição,
alegando dificuldade de compreensão e confusão sobre o posicionamento assumido na decisão colegiada, sustentando que não formulou pedido de equiparação da apólice de seguro em dinheiro para fins de aplicação do art. 151 do CTN, para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário; sendo, o ponto decisivo, a ilegalidade de promover uma segunda penhora (arresto de ativos) quando os débitos exequendos já estavam acobertados por garantia idônea e aceita pela Fazenda credora. que o oferecimento de seguro garantia “serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” e concluir que, mesmo com as apólices cumprindo função de garantia, pode ser feito o arresto de ativos. Aduz a afronta direta às disposições vinculantes da Lei 6.830/1980, art. 7º, incido II.

Destaco termos do julgado ora recorrido:

“Sobre a penhora, em execução fiscal, dispõe o art. 9º, II da Lei 6.830/80 (LEF), com redação dada pela Lei nº 13.043/14:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Tal dispositivo, cuja redação foi renovada pela Lei nº 13.043/14, faculta à parte executada o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia como medida assecuratória em execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Destaco julgado recente do STJ nesse sentido:

“
Caução realizada por meio de seguro-garantia – inocorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário – possibilidade de inscrição dos débitos em cadastros de inadimplentes
.

1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual
"asuspensãodaexigibilidadedo créditotributárioencontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento defiança bancária,ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender aexigibilidadedo créditotributário,mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2.
Oseguro-garantiae a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender aexigibilidadedo créditotributáriocobrado
. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020. 3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantiaou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o créditotributárioestiver com aexigibilidadesuspensa.

AgInt nos EDcl no REsp 2001275/PB
, relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe 13/12/2022.”

A conclusão do julgado dá-se no sentido de que o oferecimento de apólice de seguro garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos; não sustando a cobrança do crédito tributário, com respaldo no entendimento do STJ (REsp 1.123.669/RS, Tema 237) de que: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Assim, ante a exigibilidade do crédito tributário, à Fazenda Pública é permitida a utilização dos meios legais como forma de forçar o adimplemento da dívida.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)

Nesses termos, resta clara a intenção do embargante de reanálise da questão, o que não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo com o que decidido no acórdão. Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/10/2024